Tribunal: TJMT
Processo: 1011867-44.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011867-44.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 203.677.321-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 203.677.321-49 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS NO FORNECIMENTO DE
HOME CARE
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e negou provimento aos recursos do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, mantendo a determinação de fornecimento de serviço de
home care
a paciente.

2.

A parte embargante sustenta omissão quanto à análise das regras administrativas do SUS e à alegada responsabilidade primária do Município, à luz da Portaria GM/MS n.º 3.949/2024, defendendo que ao Estado caberia apenas responsabilidade subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de responsabilidade primária do Município p
elo fornecimento do serviço pleiteado, segundo normas administrativas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, nos termos do Tema 793 do STF, e direcionou o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, inexistindo omissão quanto ao ponto suscitado.

6.

A determinação judicial refere-se ao fornecimento de
home care
como modalidade de atenção domiciliar integral, não se confundindo com programa específico previsto em portaria ministerial, razão pela qual a alegação de competência administrativa exclusiva do Município não altera o fundamento da responsabilidade solidária.

7.

Evidencia-se a pretensão de rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária, podendo o cumprimento ser direcionado conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, proveram parcialmente o recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e negaram provimento aos recursos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
sendo o julgado assim ementado
(ID. 333020389):

“
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública e Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de cuidados domiciliares de saúde (
home care
) a paciente idoso, portador de doenças graves e dependência total, além de fixar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é devida a prestação de serviços de saúde em regime domiciliar (
home care
) mediante ordem judicial;

(ii) se há responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do serviço de saúde;

(iii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento do STJ no Tema 1.313.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser assegurado de forma universal e igualitária pelos entes federativos (CF, art. 196), sendo estes solidariamente responsáveis por sua efetivação (Tema 793/STF).

4. O laudo médico apresentado indica urgência e complexidade no quadro clínico do paciente, justificando a necessidade de tratamento domiciliar especializado.

5. A jurisprudência do STJ admite a prevalência do laudo do médico assistente sobre avaliações genéricas ou administrativas, especialmente diante de risco à vida e dignidade humana.

6. Os honorários advocatícios, nas ações que versam sobre direito à saúde, devem ser arbitrados por equidade, afastando-se o critério de valor econômico da causa, conforme entendimento firmado no Tema 1.313/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido.

Recurso da Defensoria Pública parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 4.000,00, de forma solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis.

Recurso do Município de Rondonópolis conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É solidária a responsabilidade dos entes federados pela garantia do direito à saúde, sendo possível ao Judiciário direcionar a execução da obrigação conforme as normas de gestão do SUS. 2. Em demandas que tratam do fornecimento de tratamento médico, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, independentemente do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 496, § 4º, II; Lei 8.080/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793, RG); STJ, REsp 1.150.549/RS; STJ, Tema 1.313; Súmula 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o Acórdão transcrito incorreu em omissão.

Sustentando: “
(...)
a competência primária do Município de Rondonópolis para prestação de home care de média complexidade, por força da Portaria GM/MS nº 3.949/2024 e da própria habilitação municipal no Programa Melhor em Casa.
” (ID. 335710365).

A parte embargada,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
apresentou contrarrazões,

nas quais requer a rejeição do recurso
(ID.
337793380
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, proveram parcialmente o recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e negaram provimento aos recursos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Como é cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

II – Julgar:

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No presente caso, a parte embargante alega, em síntese, que o acordão estaria maculado por omissão, ao argumento de que não teria analisado especificamente o tópico suscitado sobre as regras administrativas do SUS quanto à responsabilidade primária do Município nas contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Assevera que, conforme a Portaria GM/MS n.º 3.949, de 18 de junho de 2024, o serviço pleiteado seria de competência do Município, devendo este ser considerado o ente responsável principal e preferencial para atender à demanda, cabendo ao Estado apenas a responsabilidade subsidiária.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

In casu
, não obstante o sustentado pela parte embargante, no sentido de que o acórdão é omissa, do exame do
decisum
se constata que os fundamentos apresentados estão em consonância com o dispositivo, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si.
Logo, não há que se falar em omissão
.

Ocorre que, a decisão monocrática reconheceu a responsabilidade solidária do Ente Municipal e,
considerando o Tema n.º 793, do STF c/c enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, direcionou o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”
.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).”

Além disso, oportuno relembrar que o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material entre as proposições na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Por fim, abstenho-me, por ora, de condenar a parte embargante ao pagamento das multas previstas no art. 81, e 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de nova apreciação no caso de ingresso de recursos temerários ou em recalcitrância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026